Tribunal: TJSP
Processo: 1002591-83.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão e indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

De rigor a decretação da revelia do réu, que, livremente, contratou e constituiu sua advogada, ambos compareceram à audiência de conciliação, ficaram cientes do prazo legal para apresentar resposta e não a

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão e indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

De rigor a decretação da revelia do réu, que, livremente, contratou e constituiu sua advogada, ambos compareceram à audiência de conciliação, ficaram cientes do prazo legal para apresentar resposta e não a apresentaram. Arts. 335 e 344 do CPC.

Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora. A revelia não obsta a livre formação do convencimento do juiz a respeito dos fatos aduzidos na inicial.

Inegável a negligência da autora, empresa com atuação especializada na compra e venda de veículos usados. Cabia a ela pesquisar e examinar adequadamente, com a cautela necessária, a documentação do veículo aceito como parte do pagamento do preço do outro automóvel, sua situação e histórico, antes da celebração do contrato de compra e venda. Não pode a autora alegar, posteriormente, que desconhecia o registro, estado e histórico do bem, se à época da assinatura do contrato tais informações já lhe eram disponíveis. Nesse quadro, não se sustenta o argumento de indução em erro ou fraude contratual. Decidiu acertadamente a r. sentença ao rechaçar a possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento culposo do réu.

Provimento parcial do apelo, apenas para decretar a revelia do réu, mantido, contudo, o julgamento de improcedência da demanda.